Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001192-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISABETH MARY AFFI DA COSTA - CPF: 292.966.761-34 (APELANTE), VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 545.115.421-04 (ADVOGADO), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), OSVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 045.926.541-53 (APELANTE), MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI - CPF: 143.047.831-49 (APELANTE), EDUARDO BARCAUI - CPF: 109.218.931-91 (APELANTE), JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 208.462.151-87 (APELANTE), KARINA EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 544.478.281-20 (APELANTE), MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO - CPF: 569.793.551-04 (APELADO), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (ADVOGADO), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (APELADO), OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO - CPF: 496.714.051-34 (APELADO), ANDREA AFFI PEIXOTO - CPF: 629.432.351-72 (APELADO), ANELISA AFFI PEIXOTO BARREIRA - CPF: 698.224.921-20 (APELADO), MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO - CPF: 569.793.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001192-49.2017.8.11.0041

APELANTE: ELISABETH MARY AFFI DA COSTA, OSVALDO JOSE DA COSTA, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO BARCAUI, JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI, KARINA EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI

APELADO: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO, OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO, ANDREA AFFI PEIXOTO, ANELISA AFFI PEIXOTO BARREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM EM COMUM – IMÓVEL EM LOCAL DE CIRCULAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - FURTOS E DEPREDAÇÃO CONSTANTES – CONTRATAÇÃO DE VIGIA – DESPESA ORDINÁRIA – DESNECESSIDADE DE APROVAÇÃO DOS CONDÔMINOS – GASTO QUE DEVE SER RATEADO – RECURSO PROVIDO.

Inclui-se como despesa ordinária (de conservação) o pagamento de vigia de imóvel localizado em região notoriamente frequentada por dependentes químicos que ali praticam pequenos furtos para sustentarem o vício e invadem as casas abandonadas para utilizá-las como moradia e como espaço destinado ao uso de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001192-49.2017.8.11.0041

APELANTE: ELISABETH MARY AFFI DA COSTA, OSVALDO JOSE DA COSTA, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO BARCAUI, JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI, KARINA EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI

APELADO: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO, OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO, ANDREA AFFI PEIXOTO, ANELISA AFFI PEIXOTO BARREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Alienação Judicial de Bem em Comum encerrada por decisão que deferiu a adjudicação do imóvel dos apelantes.

Estes alegam que o valor pago ao vigia durante o curso do processo é considerado despesa ordinária e, por conseguinte, deve ser rateado entre as partes. Acrescenta que essa contratação era permanente e imprescindível já que no local transitam usuários de entorpecentes que rotineiramente praticam vandalismo, furtam fiação, ladrilhos e todo material passível de ser comercializado, o que resulta em queda no valor venal.

Contrarrazões no Id n. 73495756.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001192-49.2017.8.11.0041

APELANTE: ELISABETH MARY AFFI DA COSTA, OSVALDO JOSE DA COSTA, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO BARCAUI, JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI, KARINA EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI

APELADO: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO, OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO, ANDREA AFFI PEIXOTO, ANELISA AFFI PEIXOTO BARREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em
Ação de Alienação Judicial de Bem em Comum
encerrada por decisão que deferiu a adjudicação do imóvel dos apelantes.

Uma parte dele foi vendida em leilão judicial e a outra adjudicada para os apelados, e é a esta última que se limita a análise dos autos.

Cumpre verificar se os gastos com a pessoa encarregada de vigiar o local devem ser rateados.

Na decisão de Id n. 73495703 ficou consignado que “...
as questões relacionadas aos débitos de IPTU e
demais despesas com a conservação do imóvel no interstício processual, por se tratarem de obrigação solidária entre os condôminos deverão ser reembolsadas mediante a dedução do valor oriundo da venda do imóvel
.”

Com o trânsito em julgado, foi consolidada a obrigação solidária entre os condôminos pelos custos de conservação do imóvel, no entanto as despesas com o vigia foram excluídas na sentença nos seguintes termos:

“No que tange a irresignação dos Autores frente às despesas com “vigia” do imóvel, cujos recibos de pagamento estão anexados nos id ́s 28931901, de fato por se tratarem de despesas extraordinárias deveriam ter sido submetidas à aprovação de todos os condôminos para fins de rateio entre eles.

Assim, inexistindo concordância com os gastos com vigia do imóvel, deverão ser excluídos do encontro de contas.”

A esse respeito, o Código Civil preceitua no art. 1.315 que
“O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”.

Contudo, para haver essa responsabilidade é essencial que os gastos sejam ordinários ou, se extraordinários, que exista a concordância expressa da maioria.

Nestes autos, a decisão foi nesse sentido, e a questão a ser dirimida é quanto à natureza da despesa (se ordinária ou extraordinária) para que se defina a obrigação.

A primeira é relativa à manutenção do patrimônio comum, enquanto a segunda provém basicamente de imprevistos, de situações urgentes e de benfeitorias realizadas.

O imóvel, no caso, está localizado na região do Morro da Luz, onde é pública e notória a circulação de dependentes químicos que, para sustentarem o vício, cometem pequenos furtos nas casas abandonadas e as invadem para utilizá-las como moradia e como espaço destinado ao uso de entorpecentes, o que resulta na sua depreciação.

Portanto, é evidente a necessidade imediata de profissional para cuidar do local, de modo a conservar o bem em litígio; por conseguinte, trata-se de despesa ordinária, que dispensa a anuência dos condôminos e deve ser incluída no encontro de contas, conforme decisão com Id n. 73495703, já transcrita.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que os custos com o pagamento de vigia, devidamente comprovados no período em que o processo tramitou, sejam deduzidos do valor de venda do imóvel.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021